Tribunal: TJDFT
Processo: 0755506-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0755506-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO AUGUSTO SILVA MENDONCA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 361,282.66), acolheu parcialmente a impugnação do executado/agravante à penhora de valores via SISBAJUD, determinando a liberação apenas do valor bloqueado junto à Caixa Econômica Federal, mantendo hígida a penhora relativa às demais instituições financeiras. Alega, em síntese, que: 1) os valores constritos possuem natureza salarial e alimentar, sendo, em regra, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC; 2) o bloqueio alcançou verbas indispensáveis à sua subsistência, oriundas de salário e participação nos lucros e resultados (PLR); 3) há equívoco na apuração dos valores efetivamente creditados em sua conta bancária, com descontos diretos em folha; 4) a manutenção da constrição implica risco concreto ao mínimo existencial, caracterizando perigo de dano; 5) o não conhecimento do pedido de reconsideração representa excessivo formalismo, em afronta aos princípios da instrumentalidade e da boa-fé processual. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com sua liberação em favor do executado/agravante e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) Examinando o extrato SISBAJUD de ID 255021559, constato que foram bloqueados os seguintes montantes: i) PicPay – R$ 0,04 (23/09/2025) ii) Caixa Econômica Federal – R$ 213,89 (23/09/2025) iii) Banco C6 S.A. – R$ 11.123,91 (23/09/2025) iv) Nu Pagamentos – R$ 569,22 (23/09/2025) v) Mercado Pago – R$ 139,58 (23/09/2025) O executado apresentou contracheques e extratos bancários exclusivamente relativos à conta por ele mantida na Caixa Econômica Federal, demonstrando que tal conta é utilizada para o recebimento de salários, o que autoriza, em princípio, o reconhecimento de sua natureza alimentar. Todavia, no que diz respeito às demais instituições financeiras (PicPay, Banco C6, Nu Pagamentos e Mercado Pago), verifico que não houve apresentação de qualquer documentação comprobatória acerca da origem salarial dos valores constritos, limitando-se o executado a alegar genericamente que se tratariam de verbas remuneratórias. (...) E, no caso, os extratos juntados pelo agravante comprovam apenas que o seu salário de técnico bancário é depositado na Caixa Econômica Federal, não estando devidamente esclarecida a origem dos demais valores bloqueados em contas de outras instituições financeiras. Já quanto à alegação de que o bloqueio alcançou verbas oriundas de participação nos lucros e resultados (valor bruto de R$ 16.142,41 e débito de R$ 11.555,65, informados no contracheque de set/2025), ao que consta, não há qualquer relação desse desconto com esta execução ou com o bloqueio SISBAJUD ora questionado (ID 256570867 e 255021562 do processo referência). Além disso, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a liberação dos valores bloqueados está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que não ocorrerá ao menos até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator